Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TEMA 1.169/STJ. DECISÃO QUE RECONHECEU DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O OBJETO DA CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, reconheceu distinção entre o caso concreto e o objeto da controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ, e indeferiu o pedido de suspensão do processo.
2. A decisão de afetação do Tema 1.169/STJ se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público diante da generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença.
3. O processo de origem consiste no cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno do período de março de 2005 a dezembro de 2008 e a pagar a diferença entre o valor devido e o que já foi pago. Para a apuração do valor devido já foi definida a imprescindibilidade de prévia liquidação. Portanto, o resultado do julgamento do tema repetitivo não impactará o presente processo.
4. Agravo Interno não provido. Unânime.